Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O ingresso dos policiais no domicílio, sem mandado judicial, para ser lícito, deve ter apoio em fundadas razões as quais indiquem a ocorrência de flagrante delito ou anuência do morador. No caso dos autos, restou configurada a situação de flagrância diante das circunstâncias que indicavam de antemão que o réu tinha acabado de cometer o crime de disparo de arma de fogo e ingressou às pressas em sua residência após avistar a guarnição policial. Rejeitada, portanto, a alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante.

2. O delito de disparo de arma de fogo constitui crime de perigo abstrato, que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado.

3. A conduta do réu consistente em efetuar um disparo de arma de fogo, no interior de sua residência, localizada em local habitado, amolda-se ao tipo descrito no art. 15, caput, da Lei no 10.826/2003.

4. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de disparo de arma de fogo, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais e confissão do acusado.

5. Recurso conhecido e não provido.